Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747602-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELICIANA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0020057-79.2014.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A., ora Agravada, indeferiu o pedido da Defensoria Pública de realização de pesquisas quanto ao endereço atualizado da Autora, de modo a viabilizar a colheita de informações voltadas à formulação do pedido de cumprimento de sentença. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador